Tribunal: CARF
Processo: 13787.000030/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000030/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.315 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
RIQUELME ROMERO LEAL PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SCI COSIT No 23, DE
30/08/2013.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e
relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000030/2011-29
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000030/2011-29

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.466,07 para saldo
de imposto a pagar de R$10.735,68.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 19/11/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
16/12/2010, às fls. 2/26 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de parte das despesas médicas glosadas e solicitou a revisão dos valores lançados.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 30/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/1/2012 (fl. 40), o contribuinte, em
28/2/2012 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/82, onde discorre sobre cada uma das
despesas glosadas. Argumenta ainda:
- os atendimentos teriam sido praticados para a sua pessoa.
- os recibos apresentados não teriam sido desqualificados.
- não tendo dependente, a exigência da especificação do beneficiário do
tratamento não faria sentido.
- a exigência de comprovação do efetivo pagamento só poderia ocorrer se não
tivessem sido apresentados os recibos.
- em caso de dúvida quanto à prestação dos serviços, caberia a intimação do
profissional.
- estaria apresentando comprovação de despesas médicas no montante de
R$16.139,00, requerendo o cancelamento da glosa.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000030/2011-29

O litígio recai sobre despesas médicas diversas declaradas pelo contribuinte. A
autuação consigna a ausência de identificação dos beneficiários dos tratamentos nos documentos
comprobatórios apresentados. O colegiado de primeira instância manteve a exigência, ratificando
o trabalho fiscal.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Quanto à exigência de beneficiário, a Receita Federal do Brasil, na Solução de
Consulta Interna Cosit no 23, aponta que, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, poderia se presumir que esse foi o próprio contribuinte. No entanto, essa orientação
ressalva a hipótese da autoridade fiscal, constatando indícios de irregularidades, exigir essa
comprovação.
No caso, no curso da ação fiscal, a autoridade fiscal entendeu ser devida a
comprovação dos beneficiários dos tratamentos realizados.
Nesse sentido, verifico que, entre as despesas glosadas, constam, entre outras,
despesas com profissionais de iguais especialidades (três fisioterapeutas e dois dentistas), o que,
no meu sentir, justifica a exigência da perfeita indicação do beneficiário dos tratamentos.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua convicção, na
forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
O fato de não ter informado dependentes em sua declaração de ajuste não garante
que o contribuinte não possa ter efetuado os gastos com terceiros.
Dessa feita, diante da exigência da autoridade fiscal, caberia ao contribuinte
providenciar junto aos profissionais envolvidos a segunda via desses recibos ou uma declaração
dos mesmos a fim de sanar as irregularidades apontadas no lançamento e ratificados na decisão
recorrida, sendo insuficiente sua afirmação de ter sido ele próprio o paciente.
No caso, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto, cabendo a ele apresentar documentação hábil a demonstrar que faz
jus ao benefício. Não cabe transferir para o Fisco um ônus que é do contribuinte.
Quanto às alegações acerca da exigência de efetivo pagamento, verifico que a
decisão recorrida apenas mencionou a possibilidade de o contribuinte apresentar documentos
nesse sentido, para corroborar os pagamentos declarados.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000030/2011-29

Do exame dos recibos juntados (fls.12/19), não há reparos a se fazer à decisão
recorrida, visto que os documentos não identificam os beneficiários dos tratamentos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro posicionamento contrário no que tange à
simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos profissionais de saúde, cujo
entendimento aqui manifestado, encontra-se em total sintonia com a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, em relação às despesas em apontam exclusivamente para a ausência de
indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços – diga-se de passagem, considerando que
não foram constatados outros indícios razoáveis de irregularidades pela fiscalização, além do
fato de inexistir dependentes declarados no ano-calendário de 2007 (fls. 52/58) – é se presumir
que os tratamentos contratados foram realizados pelo próprio Recorrente, aliás, na exata
conclusão da SCI Cosit no 23.
Ademais, tem-se ainda que os recibos emitidos pelas profissionais contratadas
(fls. 12/19 e 69/82), além de conterem todos os requisitos mínimos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam a ocorrência dos tratamentos fisioterápico,
psicológico e odontológico suportados pelo Recorrente e atestam os pagamentos realizados,
restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na decisão de piso, razão pela qual afasto a
glosa sobre as referidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000030/2011-29

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 16.130,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital